Tribunal: TJSP
Processo: 1001391-91.2022.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Acidente de Trabalho – Transtorno depressivo e males ortopédicos (coluna e membros superiores) – Conversão do julgamento em diligência para reavaliação médica da segurada – Nova perícia que atesta a ausência de incapacidade laborativa e nega a relação entre a moléstia psíquica e o trabalho – Benefício acidentário indevido – Reforma da sentença - Improcedência de pedido inaugural.

Dou

Ementa:
Acidente de Trabalho – Transtorno depressivo e males ortopédicos (coluna e membros superiores) – Conversão do julgamento em diligência para reavaliação médica da segurada – Nova perícia que atesta a ausência de incapacidade laborativa e nega a relação entre a moléstia psíquica e o trabalho – Benefício acidentário indevido – Reforma da sentença - Improcedência de pedido inaugural.

Dou provimento ao recurso oficial e ao apelo autárquico para julgar improcedente o pedido. Nego provimento ao apelo da autora.